Tribunal: STJ
Processo: 0722706-04.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521001 - AL(2023/0436580-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RENATA CAROLINE MENDONCA FERRAZ
ADVOGADOS
: RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - AL015057
EMBARGADO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LINALDO FREITAS DE LIMA - AL005541
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cfdb6021-5892-4f83-a760-0155059cdaf3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521001 - AL(2023/0436580-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RENATA CAROLINE MENDONCA FERRAZ
ADVOGADOS
: RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - AL015057
EMBARGADO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LINALDO FREITAS DE LIMA - AL005541
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA CAROLINE
MENDONÇA FERRAZ contra acórdão proferido por esta Quarta Turma (fls. 869-877), assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. COOPERATIVA MÉDICA. CERTAME PÚBLICO.
SELEÇÃO DE MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO
. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM .
CPC/2015
VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.306. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. REGRA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez que o
CPC/2015
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.306: “1. A
técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;(...)” (
Documento eletrônico VDA56010195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 6f25181e-2ea3-47ef-9b6c-f9e938d95674

, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte
REsp 2.150.218/MA
Especial, julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
5/9/2025)
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a intervenção do
Judiciário em certames se limita a hipóteses de evidente ilegalidade, o que
não ocorreu no caso.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que: i) há omissão quanto à
violação dos princípios da livre adesão e das “portas abertas” (arts. 4o, I, e 29 da Lei 5.764/1971
e
), aplicados às cooperativas médicas, no exame da tese material do recurso; ii)
Lei 9.656/1998
inexistem, nos autos, limitações operacionais de natureza técnica que justificariam óbice ao
ingresso, cabendo à cooperativa o ônus de provar tais limitações (art. 373, II, do Código de
Processo Civil); e iii) o processo seletivo de cooperativa não se confunde com concurso público,
devendo observar critérios impessoais e objetivos, sob controle jurisdicional em caso de
ilegalidade.
A parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 888-896).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
(CPC/2015
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
CIVIL/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O juízo provisório de admissibilidade do recurso especial realizado pelo
Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete a apreciação definitiva dos pressupostos desse recurso. Precedente.
2. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição,
uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, limitando-se a parte
embargante a utilizar os aclaratórios com o escopo de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.737.181/PR
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
25/2/2019,
)
13/3/2019.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO (ART. 544 DO
) - AUTOS DE AGRAVO DE
CPC/73
INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO,
MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
Documento eletrônico VDA56010195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 6f25181e-2ea3-47ef-9b6c-f9e938d95674

RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO PARA EXCLUIR A VERBA
HONORÁRIA DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no
do CPC, tampouco
art. 1022
equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos
que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se
objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 2. A contradição que
autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada
entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa
existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista
entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste
entre o acórdão e a opinião da parte vencida.
3. Não incidem honorários sucumbenciais recursais na hipótese, pois não há
um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do
recurso de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto gravitam
esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura
da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85,
§ 11 do NCPC.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
,
AREsp n. 539.673/PR
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
23/2/2018.

No caso dos autos, não há vício na decisão embargada.
De pronto, registra-se que não cabe inovação recursal em âmbito de embargos, razão
pela qual se deixa de analisar a questão relativa a suposto ônus da prova da embargada em
relação a óbices operacionais.
De outra sorte, não se vislumbra omissão em relação à violação dos princípios da
livre adesão e das "portas abertas", pois, ainda que o presente processo seletivo não se
, ambos partem da mesma lógica e têm
confunda com concursos para cargos públicos
finalidade semelhante, diferenciando-se, no ponto, apenas quanto ao tipo de cargo almejado.
Citam-se, a título exemplificativo,
: i) edital como norma do certame;
algumas similaridades
ii) isonomia; iii) impessoalidade na seleção; iv) publicidade; v) vinculação ao edital; vi) controle
—
judicial possível, mas restrito a aspectos da legalidade
não sendo permitida a análise
—; vii) devido processo administrativo
meritória e a forma de pontuação, como no caso
(garantindo-se ampla defesa e a interposição de recursos); e viii) motivação dos atos. Dessarte,
os escólios utilizados na decisão embargada ratificam a inviabilidade de intervenção do
Judiciário no caso.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel.
AREsp 453.117/SP
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJe
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
2/2/2015)
Documento eletrônico VDA56010195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 6f25181e-2ea3-47ef-9b6c-f9e938d95674

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
, Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
Documento eletrônico VDA56010195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 6f25181e-2ea3-47ef-9b6c-f9e938d95674

razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
. Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
, Rel. Ministro
,
(REsp 1649296/PE
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
Documento eletrônico VDA56010195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 6f25181e-2ea3-47ef-9b6c-f9e938d95674

IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
. AÇÃO
CPC/2015
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator o
REsp 209.345/SC
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:35
Código de Controle do Documento: 6f25181e-2ea3-47ef-9b6c-f9e938d95674

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.521.001 / AL
Número Registro: 2023/0436580-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07227060420208020001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA CAROLINE MENDONCA FERRAZ
ADVOGADOS : RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - AL015057
AGRAVADO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LINALDO FREITAS DE LIMA - AL005541
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - INCLUSÃO DE
ASSOCIADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATA CAROLINE MENDONCA FERRAZ
ADVOGADOS
: RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - AL015057
EMBARGADO : UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LINALDO FREITAS DE LIMA - AL005541
Documento eletrônico VDA56427610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: fbde1e5b-ddd1-41e2-bea4-627177c0a050

LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: fbde1e5b-ddd1-41e2-bea4-627177c0a050